Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747489-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JACO DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 10:13:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator